Tribunal: TJES
Processo: 5009529-90.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Bancários; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009529-90.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: MARIA PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE PERPETRADA POR CORRESPONDENTE BANCÁRIO OU TERCEIROS FRAUDADORES. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONFIGURADA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA REJEITADA. RETIFICAÇÃO JÁ DETERMINADA NA ORIGEM. FALHA NA SEGURANÇA E VAZAMENTO DE DADOS. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO BANCO. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO MANTIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ADEQUAÇÃO. PEDIDO CONTRAPOSTO DE DEVOLUÇÃO DO CRÉDITO. REJEIÇÃO. TRANSFERÊNCIA REALIZADA AOS FRAUDADORES SOB ORIENTAÇÃO ENGANOSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar nulo contrato de empréstimo consignado fruto de fraude, determinar a cessação dos descontos, condenar o banco à repetição em dobro dos valores, ao pagamento de danos morais e rejeitar o pedido contraposto de devolução do capital creditado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em analisar a responsabilidade do banco por contrato de empréstimo realizado de forma digital com biometria facial, quando o conjunto probatório indica que a consumidora foi abordada por estelionatários com posse de seus dados sigilosos e induzida a transferir o valor do crédito para conta de terceiros sob o falso pretexto de cancelamento da operação. Discute-se, ainda, a legitimidade passiva, o valor da causa, o cabimento da repetição em dobro, a configuração do dano moral, o termo inicial dos juros e o pedido contraposto do banco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira possui legitimidade para compor o polo passivo da ação em que se discute a validade de contrato de empréstimo celebrado em seu nome, sendo a responsabilidade por atos de correspondentes ou fraudadores inerente à teoria do risco do empreendimento.

4. A impugnação ao valor da causa deve ser rejeitada, pois o juízo de origem já reconheceu que a Autora adequou o valor para corresponder à soma do contrato impugnado com o pedido de danos morais, restando apenas a retificação material no sistema eletrônico.

5. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ), não havendo culpa exclusiva da vítima que é induzida por estelionatários que possuem amplo acesso às informações contratuais sigilosas do banco.

6. A conduta omissiva do banco e a falta de segurança na preservação dos dados da consumidora caracterizam quebra da boa-fé objetiva, justificando a condenação à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de benefício previdenciário.

7. O desconto indevido de valores em benefício de aposentadoria de pessoa idosa caracteriza dano moral presumido (
in re ipsa
). O valor fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Os juros de mora sobre a indenização por danos morais, em caso de responsabilidade contratual, incidem a partir da citação válida, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

9. Não cabe o acolhimento do pedido contraposto para obrigar a vítima a devolver o valor do empréstimo ao banco, quando comprovado que o montante foi transferido aos próprios fraudadores em razão do golpe facilitado pela falha de segurança da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira possui responsabilidade objetiva e solidária pelas fraudes praticadas por terceiros que, mediante acesso aos dados sigilosos do consumidor, formalizam contratos de empréstimo e induzem a vítima a transferir o crédito sob a falsa promessa de cancelamento.

2. A falha no dever de segurança caracteriza fortuito interno, autorizando a declaração de nulidade do contrato, a repetição dos descontos indevidos e a condenação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, artigos 14 e 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, artigos 85, § 11 e 292, VI; Código Civil, artigo 405.

Jurisprudência relevante citada:
Súmulas 362 e 479 do STJ; TJ-DF 0705818-25.2021.8.07.0020; TJ-DF 07070534520218070014; TJ-MG Apelação Cível 10148120073421002; TJ-MG - Apelação Cível: 50217404420228130672.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009529-90.2023.8.08.0021

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADA: MARIA PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO PAN S.A.
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari-ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Contrato cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por
MARIA PEREIRA DOS SANTOS
, julgou procedentes os pedidos iniciais para:
a) DECLARAR
nulo o contrato de empréstimo consignado e inexigíveis os débitos dele decorrentes, confirmando a tutela de urgência para cancelar os descontos no benefício previdenciário da Autora;
b) CONDENAR
o Banco Réu à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, acrescidos de juros e correção monetária, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em suas razões recursais, o Apelante
BANCO PAN S.A.
suscita, em suma:
(I)
a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a relação jurídica de transferência dos valores ocorreu entre a Apelada e a empresa terceira Real Solução Financeira Ltda;
(II)
que o valor da causa deve ser reduzido para para R$ 15.000,00 (quinze mil reais);
(III)
a validade e a legitimidade da contratação do empréstimo consignado, sustentando que a operação foi realizada por meio digital, mediante o fornecimento de documentos pessoais e a assinatura eletrônica por biometria facial, o que afastaria qualquer indício de fraude;
(IV)
houve culpa exclusiva da vítima, que transferiu voluntariamente os valores creditados em sua conta para a empresa terceira, não havendo que se falar em responsabilidade solidária do banco;
(V)
a inexistência de defeito na prestação do serviço e a ocorrência de fortuito externo;
(V
I)
não deve subsistir a condenação à repetição em dobro do indébito, ante a ausência de má-fé;
(VII)
a situação retratada não configura dano moral e, subsidiariamente, o quantum deve ser reduzido;
(VIII)
deve ocorrer a alteração do termo inicial dos juros de mora para a data do arbitramento;
(IX)
deve ser determinada a devolução ou a compensação do valor de R$ 14.170,07 (quatorze mil, cento e setenta reais e sete centavos) disponibilizado na conta da Apelada.

Conforme certidão expedida pela Secretaria de primeiro grau, transcorreu o prazo legal sem que a Apelada apresentasse contrarrazões ao recurso.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo à análise das questões preliminares e do mérito nele devolvidos a este Tribunal.

A instituição financeira Apelante sustenta, inicialmente, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, argumentando que a fraude teria sido perpetrada por uma empresa terceira, denominada Real Solução Financeira Ltda., para a qual a consumidora transferiu os valores, não possuindo o banco qualquer responsabilidade sobre o evento.

A alegação não merece acolhimento. De acordo com a teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico pátrio, as condições da ação devem ser aferidas à luz das afirmações deduzidas na petição inicial. No presente caso, a Autora questiona a validade de um
contrato de empréstimo consignado que está formalmente vinculado ao Banco Pan S.A., sendo a referida instituição a beneficiária direta dos descontos mensais efetuados no benefício previdenciário da consumidora
.

A responsabilidade por eventuais fraudes cometidas por correspondentes bancários ou empresas parceiras que atuam na intermediação do crédito insere-se no risco do empreendimento e caracteriza a legitimidade do banco para responder pelos danos causados. A verificação da existência ou não de culpa exclusiva de terceiro é matéria que diz respeito ao mérito da demanda, e não às condições da ação.

O Apelante questiona, ainda, o valor da causa, afirmando que a quantia de R$ 74.979,00 (setenta e quatro mil, novecentos e setenta e nove reais) não reflete o proveito econômico da demanda, pugnando pela sua redução para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), correspondente ao valor do empréstimo e da indenização por danos morais isoladamente.

No ponto, importa destacar que a Autora já promoveu, em seu aditamento à petição inicial, a modificação do valor da causa para que este corresponda exatamente ao proveito econômico buscado, totalizando a quantia de
R$ 68.616,00 (sessenta e oito mil, seiscentos e dezesseis reais)
. Este montante reflete a soma do valor total do contrato impugnado (R$ 53.616,00) e do pedido de indenização por danos morais (R$ 15.000,00), em observância à regra prevista no Código de Processo Civil para a cumulação de pedidos.

O juízo de primeiro grau reconheceu expressamente tal valor como adequado na fundamentação da sentença, restando pendente apenas a retificação material no sistema PJe. Esta adequação cadastral, inclusive, já foi expressamente determinada no comando da própria sentença recorrida, porém não efetivada pela Secretaria de primeiro grau.

Superadas tais questões, verifica-se que a controvérsia central do recurso reside em analisar a validade do contrato de empréstimo consignado, a responsabilidade do banco pela fraude perpetrada por terceiro, a configuração dos danos morais, a forma de restituição dos valores descontados e o cabimento do pedido contraposto.

A narrativa dos autos demonstra que a Apelada, pessoa idosa e em situação de hipervulnerabilidade, foi contatada por prepostos de uma empresa denominada "Real Promotora", os quais possuíam acesso a todos os seus dados pessoais, previdenciários e bancários sigilosos.

Aduz que, informada sobre a aprovação de um empréstimo que não havia solicitado, expressou o desejo de cancelar a operação. No entanto, foi induzida a realizar transferências do valor creditado em sua conta para a empresa "Real Solução Financeira Ltda.", sob o falso pretexto de que tal procedimento seria o mecanismo oficial para estornar o crédito e cancelar o contrato.

O
Banco Pan S.A.
argumenta que a contratação é perfeitamente válida, pois foi realizada de forma digital, com o envio de documentos e a captação de biometria facial "selfie". Sustenta que não mantém parceria com a empresa fraudadora e que a consumidora agiu com culpa exclusiva ao transferir o dinheiro para terceiros sem observar as cautelas necessárias.

O alegação da instituição financeira, contudo, não se sustenta diante das normas de proteção ao consumidor. A facilitação na contratação de crédito por meios digitais, embora reduza os custos operacionais das instituições bancárias e traga agilidade, atrai para o fornecedor o dever de garantir a segurança extrema dessas operações.
O fato de terceiros fraudadores possuírem os dados sigilosos da consumidora, abordando-a logo após a liberação do crédito com as informações precisas da transação, evidencia uma grave falha na segurança do sistema bancário
.

Trata-se de hipótese clara de fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida pelo banco.
A jurisprudência pátria é firme ao reconhecer a responsabilidade solidária da instituição financeira em casos análogos de fraude praticada por correspondente bancário ou empresas que atuam como intermediárias na cadeia de consumo, conforme se extrai dos seguintes julgados que bem ilustram a matéria
:

EMENTA:
CONSUMIDOR. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
CORRESPONDENTE BANCÁRIO
- DIVERGÊNCIA ENTRE A CONTRATAÇÃO EFETIVA E A INTENÇÃO DO CONSUMIDOR - VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA.
REPASSE DE VALORES PARA O CORRESPONDENTE BANCÁRIO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO. 1. À luz da teoria da asserção, a legitimidade ad causam deve ser apreciada conforme o exposto na petição inicial . No caso, manifesta a legitimidade da instituição financeira que firma contrato de empréstimo consignado por meio de correspondente bancário que age mediante fraude. A verificação da efetiva responsabilidade pela reparação dos danos, momento em que será analisada eventual culpa de terceiro, é matéria a ser analisada no mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. [...] 4. Dessa forma, inobstante a alegação do réu de que não praticou qualquer ato ilegal, a Resolução do Banco Central prevê a responsabilidade da instituição financeira pelos atendimentos prestados pelo correspondente bancário (Prime Escritório de Crédito).
5. Ademais, todos os que participam da cadeia de consumo tem responsabilidade por eventuais danos decorrentes da relação jurídica em tela, em razão do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7º, parágrafo único, do CDC. Por mais razão no caso em exame, em que o correspondente bancário exerce atividade sob fiscalização e responsabilidade do correspondido, no caso a instituição financeira. 6 . Dessa forma, ainda que o correspondente bancário tenha realizado operações de empréstimo em desacordo com a regulamentação da autoridade reguladora, é obrigação da contratante, no caso, a instituição financeira ora recorrente, honrar os contratos celebrados por seu correspondente, porque não restou evidenciada qualquer contribuição do consumidor na fraude. Ou seja, era dever da instituição financeira fiscalizar os negócios de empréstimo de seu correspondente, respondendo solidariamente nesse caso, por violação do dever de vigilância, quando seu parceiro comercial pratica negócios em desacordo com sua orientação ou normativos do setor.
[...] (TJ-DF 07058182520218070020 DF 0705818-25.2021.8.07 .0020, Relator.: DANIEL FELIPE MACHADO, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/02/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO ORDINÁRIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
FRAUDE PRATICADA POR CORRESPONDENTE BANCÁRIO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
- NULIDADE DOS CONTRATOS CONFIGURADA - DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELA PARTE AUTORA - NECESSIDADE - DANOS MORAIS - PRESENÇA - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE -
A instituição financeira tem o dever de checar a idoneidade da empresa contratada como correspondente bancária, conforme dispõe a Resolução n.º 3.954, do Banco Central do Brasil, publicada em 25/02/2011 - O Código de Defesa do Consumidor atribui a responsabilidade solidária a todos aqueles que integram a cadeia de fornecimento de produtos ou serviços - Há que se declarar a nulidade dos negócios jurídicos interligados à fraude perpetrada pelo correspondente bancário em detrimento do consumidor
- Aquele que causa dano a outrem, ainda que de natureza exclusivamente moral, comete ato ilícito, estando sujeito à reparação civil, consoante os artigos 186 e 927 do CC/2002 - O valor da indenização deve ser fixado com prudência, segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se apto a reparar, adequadamente, o dano suportado pelo ofendido, servindo, ainda, como meio de impedir que o condenado reitere a conduta ilícita. (TJ-MG - AC: 10148120073421002 MG, Relator.: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 05/03/2020, Data de Publicação: 17/03/2020)

Não há que se falar em culpa exclusiva da consumidora, pois a Apelada, valendo-se das informações precisas repassadas pelos estelionatários, acreditou de boa-fé que estava finalizando o procedimento de cancelamento do empréstimo. A captura de biometria facial, embora seja um mecanismo de segurança válido para assinaturas eletrônicas, não tem o poder de convalidar um negócio jurídico cuja manifestação de vontade está viciada pelo erro e pela fraude.

O consentimento foi direcionado ao cancelamento da operação, e não à sua contratação. O reconhecimento da nulidade do contrato e da inexigibilidade dos débitos, portanto, é media que se impõe.

O banco Apelante impugna, outrossim, a condenação à restituição em dobro, alegando que agiu de boa-fé e requerendo a aplicação do entendimento modulado pelo Superior Tribunal de Justiça.

No entanto, a sentença de origem foi precisa ao fundamentar que o banco não observou seus deveres anexos à boa-fé objetiva de proteção e cuidado na preservação da integridade pessoal e patrimonial da consumidora. A falta de diligência no controle dos dados e no cadastramento de correspondentes ou parceiros comerciais, que permitiu a aplicação do golpe em uma idosa, descaracteriza a tese de ausência de violação à boa-fé objetiva.

Considerando que a conduta omissiva do banco permitiu o vazamento de dados e a concretização da fraude, a manutenção da restituição em dobro é a medida que melhor se adéqua ao caso, devendo a instituição financeira suportar os reflexos de sua desídia estrutural. Nesse sentido:

EMENTA:
CONSUMIDOR. OFERTA DE PORTABILIDADE DE DÍVIDA. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DIVERSO.
INDUÇÃO DO CONSUMIDOR A ERRO PELO CORRESPONDENTE BANCÁRIO
. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO RÉ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA 600.663-RS. SUPERAÇÃO DA TESE QUE EXIGIA PROVA DO ELEMENTO VOLITIVO.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO DEVIDA
. 1. Respondem pelos danos suportados pelo consumidor todos os fornecedores que concorreram para o evento, nos termos do art . 7º, parágrafo único do CDC. Preliminar de ilegitimidade rejeitada. 2. Na linha do que dispõe o enunciado da Súmula n .º 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 3. Não serve para excluir a responsabilidade da instituição bancária a alegação de que não mantém vínculo com o correspondente bancário ante os termos do art. 3º da Resolução CMN Nº 4 .935, de 29 de julho de 2021, segundo o qual ?O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado.?
4. Se o consumidor é induzido a erro e acredita estar promovendo a portabilidade de dívida e constata que celebrou contrato de empréstimo consignado, viola a boa-fé objetiva a conduta da instituição financeira que insiste na cobrança das parcelas do empréstimo se o valor recebido foi devolvido pela autora ao correspondente que intermediou a negociação.
5 . O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência 600.663-RS firmou a tese de que ?a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo?. 6 . Se o consumidor devolveu a quantia objeto do empréstimo ao correspondente bancário, cabe à instituição financeira vindicar o valor emprestado do parceiro negocial. 7. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade rejeitada . No mérito, desprovido. 8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios ao advogado da autora que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). (TJ-DF 07070534520218070014 1606582, Relator.: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Data de Julgamento: 24/08/2022, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 02/09/2022)

Prosseguindo, o Apelante pugna pela exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou, subsidiariamente, pela sua redução. Requer ainda que o termo inicial dos juros de mora seja fixado a partir do arbitramento da indenização.

A ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, em decorrência de fraude que poderia ter sido evitada pela instituição bancária, gera dano moral, consoante iterativa jurisprudência deste Tribunal. O transtorno sofrido pela Apelada, idosa que viu sua subsistência comprometida por sucessivas cobranças de um empréstimo fraudulento e que precisou buscar o Poder Judiciário após inúmeras tentativas frustradas de solução, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. A propósito, confira-se:

EMENTA:
[...] 8. O dano moral é configurado diante da indevida restrição financeira e da necessidade de o consumidor acionar o Judiciário para ver cessados descontos em benefício previdenciário, situação que ultrapassa o mero aborrecimento. 9. O valor de R$6.000,00 fixado a título de indenização mostra-se proporcional e adequado, atendendo aos critérios de razoabilidade e à gravidade da conduta. [...]. (TJ-MG - Apelação Cível: 50217404420228130672, Relator.: Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 19/11/2025, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2025)

Quanto ao valor da indenização, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixada pelo juízo de origem atende perfeitamente aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O montante não causa enriquecimento sem causa à consumidora, ao mesmo tempo em que cumpre a função pedagógica de repreender a instituição financeira pela falha de segurança, não havendo espaço para a sua redução.

No que tange ao termo inicial dos juros de mora e atualização monetária, também não há que se falar em reforma da sentença impugnada, que corretamente fixou os juros a partir da citação (art. 405, CC) e atualização monetária a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ).

Por derradeiro, o banco reitera o seu pedido contraposto para que a consumidora seja condenada a restituir o valor de R$ 14.170,07 (catorze mil, cento e setenta reais e sete centavos) disponibilizado inicialmente em sua conta bancária.

Todavia, o conjunto probatório é claro ao demonstrar que a consumidora não reteve os valores, pois foi induzida pelos fraudadores a transferir a totalidade do crédito para a conta da empresa "Real Solução Financeira Ltda.", sob a falsa orientação de que este era o procedimento do próprio banco para cancelar o empréstimo.

Como bem pontuou a sentença de origem, a consumidora foi a vítima do golpe arquitetado com base nas falhas de segurança da própria instituição financeira e, nessa linha, reputa-se irrazoável obrigá-la a devolver um valor do qual ela não usufruiu, e que foi repassado aos fraudadores justamente em razão do vazamento de informações.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto pelo Banco Pan S.A. e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela instituição financeira Apelante ao patrono da Apelada de 15% (quinze por cento) para
17% (dezessete por cento)
sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
17% (dezessete por cento)
sobre o valor atualizado da condenação.

10ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 15 a 19 de junho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal